Tribunal: TJMT
Processo: 1003642-06.2024.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003642-06.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LENOIR LUIZ ORSO - CPF: 627.136.049-15 (APELADO), LUIZ JOSE ORSO - CPF: 093.764.969-49 (APELADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVE
L. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ SEM REPRESENTAÇÃO LEGAL. NULIDADE ABSOLUTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por pessoa judicialmente interditada, representada por seu curador, para declarar a nulidade de contratos bancários celebrados sem a devida representação legal, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de cartão de crédito consignado por pessoa absolutamente incapaz sem a intervenção de seu curador; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (
iii
) determinar se há responsabilidade civil por dano moral decorrente da contratação nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato celebrado por pessoa absolutamente incapaz sem a participação do curador é nulo de pleno direito, nos termos do art. 166, I, do Código Civil, sendo inaplicável a teoria da
supressio
, que pressupõe negócio jurídico válido.

A instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, responde objetivamente por falha na prestação do serviço, especialmente ao deixar de observar a incapacidade civil do contratante, nos termos dos
arts
. 14 e 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A restituição em dobro dos valores descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo suficiente para sua aplicação a cobrança indevida sem engano justificável, consoante entendimento firmado no
EAREsp
676.608/RS.

A privação de recursos financeiros essenciais decorrente de contratação inválida com pessoa em condição de
hipervulnerabilidade
caracteriza dano moral in
re

ipsa
, justificando a indenização arbitrada em R$ 5.000,00, nos termos dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da reparação integral.

A compensação do valor efetivamente recebido pela parte autora já foi determinada na sentença, não havendo interesse recursal sobre este ponto.

A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação está em conformidade com os critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, sendo razoável a majoração prevista no §11º em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É nulo o contrato bancário celebrado por pessoa absolutamente incapaz sem a participação de seu curador legal, conforme art. 166, I, do Código Civil.

A teoria da
supressio
não se aplica a negócios jurídicos nulos de pleno direito, por ausência de validade originária.

Configura falha na prestação do serviço a ausência de verificação da capacidade civil do contratante por parte da instituição financeira, ensejando responsabilidade objetiva.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando não comprovado engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral decorrente da celebração de contrato nulo com pessoa interditada judicialmente prescinde de prova específica, caracterizando-se in
re

ipsa
.

É legítima a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, sendo cabível sua majoração em grau recursal conforme o art. 85, §11º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 166, I; 169; CDC,
arts
. 14, §3º, I e II; 39, IV; 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, §§2º e 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018,
DJe
01.02.2019; TJMT,
ApCiv
1003324-96.2019.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 04.04.2025; TJMT,
ApCiv
1049681-73.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Tr
ata-se de apelação cível interposta por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Jean Paulo Leão Rufino, da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedentes os pedidos formulados por LENOIR LUIZ ORSO
, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
, para declarar a nulidade absoluta do contrato por ter sido celebrado por pessoa absolutamente incapaz sem a devida representação legal e condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados, com compensação do montante efetivamente recebido pelo autor, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação sustentando a regularidade da contratação, argumentando que houve plena autonomia de vontade do contratante. Alega também a aplicação da teoria da
supressio
em razão da inércia do autor em questionar os descontos por longo período.

Defende, ainda, a inaplicabilidade da nulidade por incapacidade civil ao caso concreto, bem como a impossibilidade de cancelamento unilateral dos descontos consignados, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Sustenta, ademais, a inexistência de danos morais indenizáveis e a desnecessidade de restituição de valores, posto que os montantes foram regularmente disponibilizados na conta do beneficiário.

Diante disso, requer o provimento do recurso a fim de, reformando a sentença, julgar improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela compensação de valores e a redução das condenações impostas, além de questionar os critérios utilizados para fixação dos honorários advocatícios.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando os argumentos sobre a nulidade absoluta do negócio jurídico celebrado com pessoa absolutamente incapaz sem representação legal.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de apelação cível interposta por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIME
NTO
contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados em
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
.

A demanda originária foi ajuizada por
Lenoir
Luiz Orso
, representado por seu curador definitivo Luiz José Orso, alegando que o primeiro se encontra interditado judicialmente desde 24/10/2012, conforme sentença prolatada no processo nº 469-84.2007.811.0045. Sustentaram que foram realizadas contratações de cartão de crédito
consignado (RMC) sem o conhecimento e anuência do curador legal, pleiteando a nulidade dos contratos nº 0057491512 e 5749151220231222, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A instituição financeira contestou alegando a regularidade da contratação, apresentando documentos como
selfie
do contratante, comprovante de transferência financeira e geolocalização, além de invocar a aplicação do instituto da
supressio
pela inércia do autor em questionar os descontos por mais de um ano.

A sentença de primeiro grau, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Jean Paulo Leão Rufino
, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“
SENTENÇA

I – Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais proposta por
LENOIR LUIZ ORSO
, representado por seu genitor e curador definitivo Luiz Jose Orso, em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, todas as partes devidamente qualificadas nos autos.

A parte autora alegou, em síntese, que
Lenoir
Luiz Orso é interditado definitivamente desde 24/10/2012, conforme termo de compromisso de curador definitivo anexado aos autos. Sustentou que foram realizadas contratações de empréstimos consignados e cartões de crédito RMC sem o conhecimento e anuência do curador legal.

Relatou que entre os dias 26 e 28 de dezembro de 2023, a proprietária do Grupo
Cred
entrou em contato orientando que fosse obtida senha no INSS, e que durante atendimento no escritório, foram tiradas cópias de documentos e fotos, sendo orientado que deveria confirmar por telefone a realização dos empréstimos.

Afirmou que tanto o autor quanto seu curador negaram ter realizado as demais contratações, especialmente os contratos nº 0057491512 e 5749151220231222, e que nunca receberam cartões magnéticos em casa.

Pleiteou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Sustentou a nulidade dos contratos por terem sido celebrados por pessoa absolutamente incapaz sem representação de seu curador, a inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com a petição inicial vieram documentos (Id n. 154669722 a 154671856).

A demanda foi recebida (Id n. 156644135).

A requerida apresentou contestação (Id n. 168333466). Sustentou a aplicação do instituto da “
suppressio
”
ao caso, considerando que a parte autora recebeu valores mediante depósito em conta há mais de um ano sem qualquer insurgência.

No mérito, afirmou a regularidade da contratação, apresentando documentos que comprovariam a formalização do contrato AF 57491512, incluindo
selfie
do representante da parte autora, comprovante de transferência financeira, geolocalização no ato da assinatura e termo de consentimento esclarecido do cartão consignado de benefício.

Alegou que o procedimento de contratação digital seguiu a Instrução Normativa nº 138/2022 e Nota Técnica da DATAPREV, com uso de biometria facial e protocolos de segurança.

Sustentou a legalidade dos descontos consignados, a inexistência de danos morais e a desnecessidade de restituição de valores.

Argumentou que, na hipótese de eventual procedência, deveria ser determinada a devolução dos valores depositados na conta da parte autora para evitar enriquecimento ilícito, admitindo-se compensação. Pugnou pela total improcedência dos pedidos.

Com a defesa vieram documentos (Id n. 168333467 a 168333474).

Vieram os autos conclusos.

II – Fundamentação

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA PRETENSÃO

A demanda em análise se trata apenas de matéria de direito, de modo que a abertura da fase instrutória se mostra desnecessária tendo em vista os elementos probatórios existentes nos autos. Neste passo, mostra-se cabível o abreviamento do rito, proferindo-se julgamento antecipado da pretensão, nos termos do art. 355, inciso I do
CPC
[
1]
.

MÉRITO

Considerando que os elementos necessários à formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a demanda se encontra apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC.

Destarte, não havendo preliminares e outras questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do Código de Processo Civil.

O artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, independente de culpa, sendo que só terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, em caso de fortuito externo:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

No caso dos autos, aplicando-se os institutos do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da empresa, constata-se que a pretensão merece ser julgada procedente.

Cumpre, inicialmente, analisar a capacidade civil do requerente para a prática dos atos da vida civil, notadamente para a celebração de contratos bancários, questão esta que se revela fundamental para o deslinde da presente controvérsia.

Conforme demonstrado nos autos, o senhor
Lenoir
Luiz Orso encontra-se em situação de interdição judicial definitiva desde 24 de outubro de 2012, tendo sido nomeado como seu curador definitivo o senhor Luiz José Orso, seu genitor, conforme se depreende do termo de compromisso de curador definitivo acostado aos autos (Id n. 154669727 a 154669729).

A interdição judicial constitui medida de proteção prevista no ordenamento jurídico brasileiro destinada a resguardar os interesses de pessoas que, por enfermidade ou deficiência mental, não possuem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, conforme preceitua o artigo 3º, inciso III, do Código Civil.

O artigo 166, inciso I, do Código Civil é cristalino ao dispor que "É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz". Trata-se de hipótese de nulidade absoluta, que pode e deve ser reconhecida independentemente de provocação das partes.

A nulidade absoluta decorre de vícios que ferem normas de ordem pública e interesse social, razão pela qual não se convalida pelo decurso do tempo nem pela confirmação das partes.

O artigo 169 do Código Civil reforça este entendimento ao estabelecer que "o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo".

Da análise acurada dos documentos apresentados pela instituição financeira requerida em sua contestação, verifica-se que, em momento algum, foi demonstrada a participação do curador legal do requerente na formalização do contrato bancário em discussão.

A requerida apresenta documentos como
selfie
, comprovantes de transferência e dados de geolocalização, porém nenhum destes elementos supre a exigência legal de representação por curador, tratando-se de formalidade essencial e inafastável para a validade do negócio.

Conforme preceitua o artigo 1.781 e o artigo 1.741, ambos do Código Civil, aplicável a curatela por disposição expressa, deve o curador administrar os bens do curatelado em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé.

O artigo 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor expressamente veda ao fornecedor de produtos ou serviços "prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social".

No caso em exame, a condição de pessoa interditada judicialmente configura situação de extrema vulnerabilidade, que deveria ter sido observada pela instituição financeira.

É dever da instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente no que tange à observância das formalidades legais exigidas para negócios envolvendo pessoas incapazes.

No presente caso, a requerida não logrou demonstrar que o contrato foi celebrado com a necessária participação do representante legal do requerente, configurando-se, portanto, vício insanável de formação.

Por sua vez, não merece acolhimento a tese defensiva de aplicação da teoria da
supressio
ao caso em análise, uma vez que tal instituto pressupõe a existência de negócio jurídico válido, o que não se verifica na hipótese dos autos.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor tem direito
a
restituição do indébito cobrado em dobro. O E. STJ, no julgamento do
EAREsp
676.608/RS estabelece que a restituição será em dobro independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, sendo suficiente o ressarcimento dobrado quando houver violação à boa-fé objetiva, como aconteceu no presente caso, visto que houve a transgressão de deveres anexos ao contrato, tais como a lealdade contratual, a informação, a confiança de que se tratava de empréstimo consignado tradicional.

Portanto, este Juízo entende que deve julgar procedente a pretensão a fim de declarar a nulidade contratual na modalidade “cartão de crédito consignado”, determinando a condenação da empresa requerida à restituição em dobro de valores debitados na folha do benefício da parte demandante, devendo, no entanto, ocorrer a compensação do montante recebido efetivamente pela parte requerente em razão do empréstimo consignado.

O cálculo acima deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença por operação aritmética.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO À PERSONALIDADE

Diante da existência da nulidade do negócio jurídico firmado em contrariedade às normas de referência acima, nota-se que a parte autora ficou desprovida, ao menos em parte, de recursos financeiros para o sustento familiar. Tais valores, oriundos da remuneração do requerente, possuem natureza essencial para a dignidade da pessoa humana.

Sendo assim, este Juízo reputa que o ato ilícito culminou em dano in
re

ipsa
.

Há enorme celeuma doutrinária e jurisprudencial em relação ao montante a ser arbitrado nas hipóteses de danos extrapatrimoniais, tendo em vista a dificuldade de sua mensuração dada a sua subjetividade e o critério do arbitramento.

É patente a inadmissibilidade de tarifar o dano moral experimentado, sendo sedimentado no verbete n. 281 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A indenização por dano moral não está sujeita a tarifação prevista na Lei de Imprensa”.

De toda sorte, o dano extrapatrimonial também não pode ser fonte de lucro por aqueles que eventualmente foram aviltados em seus direitos, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse compasso, segue as lições do civilista Sérgio
Carvalieri
Filho quando almeja explicar as balizas para a fixação dos danos morais:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.

Saliente-se que não há critério ou método exclusivo para a quantificação do dano, podendo ser utilizado a razoabilidade, a ponderação, o arbitramento a equidade, entre outros modelos propugnados pela ciência jurídica.

Em relação ao dano moral, especialmente no caso em tela, será utilizado critério do arbitramento, utilizando-se como balizador a lógica do razoável, inspirando-se no princípio da reparação integral encontrado no art. 944 do Código
Civil
[
2]
.

Destarte, tomando-se como norte as máximas da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se como adequado arbitrar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III – Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTES
os pedidos iniciais para o fim de:

a)
declarar
a nulidade do contrato de empréstimo n. 0057491512 e 5749151220231222 em razão da nulidade devido à falta de manifestação volitiva válida da parte requerente, bem como em razão de violação a deveres anexos, tais como, a informação, lealdade e confiança;

b)
condenar
a empresa requerida à
restituição em dobro
dos valores descontados a título de cartão de crédito consignado na margem consignável da parte demandante, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo prejuízo, bem como de juros moratórios à razão de 1 %
a.m
, de forma simples, desde a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil;

c)

compensar
o montante recebido pelo requerente à título da integralidade do empréstimo consignado na forma de cartão de crédito consignado ofertado pelo requerido com o montante indicado no item “b”, devendo o valor auferido pelo autor ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do crédito;

b)
condenar

a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

O cálculo das obrigações acima deverá ser liquidado em sede de operação aritmética.

Por conseguinte, este Juízo
EXTINGUE
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade,
CONDENA-SE
a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor da condenação acima, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.”

Inconformada,
Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
interpôs o presente recurso de apelação sustentando, em síntese, a regularidade da contratação, com autonomia de vontade do contratante, e a aplicação da teoria da
supressio
pela inércia do autor.

Defende, ainda, a inaplicabilidade da nulidade por incapacidade civil, a impossibilidade de cancelamento unilateral dos descontos consignados, a inexistência de danos morais e a desnecessidade de restituição de valores. Requer a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a compensação de valores e redução da condenação.

Pois bem.

A questão central dos autos reside na análise da validade de contrato de cartão de crédito consignado celebrado com pessoa interditada judicialmente, sem a participação de seu curador legal.

DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO

No caso em apreço, conquanto a instituição financeira sustente ter observado todas as etapas formais necessárias à validade, regularidade e eficácia do contrato, a análise pormenorizada do documento revela inconsistências inequívocas que comprometem sua higidez jurídica.

Primeiramente, verifica-se que o negócio jurídico entabulado indica como contratante LENOIR LUIZ ORSO, não obstante este careça de capacidade jurídica para contratar desde 2012, quando foi declarado absolutamente incapaz por força da sentença prolatada nos autos do processo nº 469-84.2007.811.0045. Dessa forma, seria imprescindível que o instrumento contratual consignasse expressamente a qualificação de LENOIR LUIZ ORSO como pessoa absolutamente incapaz, com a devida representação legal exercida por seu curador LUIZ JOSÉ ORSO.

Ademais, constata-se que o contrato foi assinado eletronicamente por LENOIR LUIZ ORSO em 13/01/2023, sem que houvesse qualquer manifestação expressa de seu curador que pudesse comprovar, de forma inequívoca, a existência de intenção consciente de contratar em benefício do curatelado.

Na hipótese dos autos, não obstante o esforço argumentativo da instituição financeira em fazer prevalecer a tese de que LENOIR LUIZ ORSO possuía plena ciência e consentimento acerca do objeto contratado, e conquanto sustente a clareza da modalidade contratual, o negócio jurídico carece dos requisitos mínimos de validade, notadamente a assinatura expressa de LUIZ JOSÉ ORSO na qualidade de representante legal de LENOIR.

Como é cediço, os atos praticados por pessoa absolutamente incapaz sem a devida representação são nulos de pleno direito (art. 166, inciso I, do Código Civil). Uma vez que os requisitos legais não foram adequadamente observados, mostra-se acertada a sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz.

A propósito:

“
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cédula de empréstimo bancário cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Apelo da ré –
Autor interditado judicialmente – Ausência do curador no ato da contratação – Declaração de nulidade do contrato celebrado após a interdição judicial do requerente, à luz do art. 166, I, do Código Civil
– Restabelecimento do status quo ante – Devolução das parcelas descontadas do autor – Cobranças suspensas em sede liminar – Danos morais reconhecidos – Conduta da ré –
Empréstimo, que apenas se tornou possível diante da participação decisiva da instituição financeira ré, a qual, negligenciando os sinais aparentes de incapacidade, optou por realizar tal contratação com o autor, pessoa judicialmente interditada
– Comprometimento da renda mensal do autor – Contratação temerária com pessoa cuja vulnerabilidade era patente e com base em índices de juros remuneratórios exorbitantes - Descontos em conta corrente que superam o valor creditado – Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Ausência de recurso pelo autor – DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO NA CONTA DO REQUERENTE – Anulado o contrato, o valor creditado pela apelante deve ser devolvido – Sentença reformada em parte, para determinar a devolução do valor creditado em decorrência do contrato na conta do autor – Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP - AC: 10027126320208260577 SP 1002712-63 .2020.8.26.0577, Relator.: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 29/04/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021, grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA Ação declaratória Alegação de irregularidade de contrato de empréstimo bancário celebrado por interditado judicialmente - Deferimento parcial de tutela antecipada determinando a suspensão da publicidade ou não inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes
Para validade e existência do negócio jurídico exige-se a qualidade de agente capaz, inexistente na hipótese, em princípio, porquanto ao tempo da celebração do contrato de empréstimo o autor/agravado era interditado judicialmente.
Inscrição em banco de dados de inadimplentes, neste caso, inadmissível Recurso negado.
” (TJ-SP - AI: 01550319620128260000 SP 0155031-96.2012.8 .26.0000, Relator.: Francisco
Giaquinto
, Data de Julgamento: 30/01/2013, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2013)

Prosseguindo, a apelante sustenta a aplicação da teoria da
supressio
, alegando que a ausência de questionamento dos descontos por período superior a um ano implicaria renúncia tácita ao direito de contestar a contratação. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A
supressio
, corolário da boa-fé objetiva, impede o exercício de um direito que, por longo período de inação, gerou no outro contratante a legítima expectativa de que tal direito não seria mais exercido. Contudo, este instituto pressupõe a existência de negócio jurídico válido, o que não se verifica na hipótese em exame.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que institutos derivados da boa-fé objetiva não podem ser invocados para convalidar atos nulos de pleno direito, especialmente aqueles que ferem normas de ordem pública. Importante consignar que a nulidade absoluta pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando aos efeitos da
supressio
ou de qualquer outro instituto que vise à convalidação do ato jurídico.

Nessa linha de intelecção:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA À ORIGEM, ANTE O RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA SUPRESSIO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ASSINATURA CONTESTADA PELO REQUERENTE (ART. 429, II, DO CPC). ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA/CONTRATANTE, DESDE O INÍCIO DOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE NÃO CARACTERIZA A APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA SUPRESSIO AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA TÁCITA. AUTOR QUE SE INSURGIU, A TEMPO E MODO, DENTRO DO INTERREGNO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 27, DO CDC). UTILIZAÇÃO DE INSTITUTO COROLÁRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, DE FORMA AVESSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO CÓDIGO CIVIL.
O instituto da
supressio
, como corolário da boa-fé objetiva, não pode ser confundido com permissão ou convalidação de atos ilícitos, como acontece, ao que tudo indica, no caso vertente. Pois o banco réu, sem amparo em contrato, efetuou, por anos a fio, descontos dos parcos recursos do autor em decorrência de um serviço não contratado entre as partes.
Assim, de forma diversa do mens legis (espírito da lei) do instituto, o qual é utilizado em cláusulas de contratos cuja validade não se discute, ou seja, negócios jurídicos válidos e eficazes, não se pode subverter sua interpretação como uma renúncia tácita ao exercício do direito,
sob pena de validar ato jurídico nulo, o qual não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
(art. 169, do CC/02
) .
[...].
” (TJ-SC - Apelação: 5000746-56 .2023.8.24.0218, Relator.: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 05/03/2024, Quinta Câmara de Direito Civil, grifo nosso)

DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

A relação estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a responsabilidade da apelante é
objetiva
, nos termos do artigo 14 do CDC.

Era dever da instituição financeira verificar a capacidade do contratante e exigir a participação do representante legal, especialmente considerando que a condição de pessoa interditada configura situação de extrema vulnerabilidade.

O artigo 39, inciso IV, do CDC expressamente veda ao fornecedor "
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social
".

Ora, a falha da apelante em observar as formalidades legais exigidas para negócios envolvendo pessoas incapazes configura falha na prestação do serviço, ensejando sua responsabilização pelos danos decorrentes.

Nesse contexto, a contratação nula e os descontos indevidos no benefício previdenciário de pessoa interditada causam danos que transcendem o mero aborrecimento. A privação de recursos financeiros essenciais, oriundos de benefício previdenciário, configura dano moral
in
re

ipsa
, especialmente considerando a condição de vulnerabilidade do ofendido.

No tocante ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 se mostra razoável e proporcional à gravidade da conduta e aos danos sofridos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A indenização cumpre, ainda, função punitivo-pedagógica, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATO
CELEBRADO POR PESSOA
ABSOLUTAMENTE

INCAPAZ
. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADE LEGAIS. DESPOVIMENTO. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a incapacidade civil
absoluta
da parte autora à época da contratação, inclusive por ocasião da ação de interdição ajuizada anos antes da curatela, restou evidenciada a nulidade dos
contratos
, por ausência de capacidade civil para a prática do ato jurídico. 4. A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, ao realizar contratação com pessoa em condição de
hipervulnerabilidade
psíquica, o que caracteriza desrespeito ao dever de cautela e diligência exigido do fornecedor de serviços.
5. Os descontos indevidos no benefício previdenciário, realizados com base em
contrato
nulo, configuram
dano

moral
indenizável, por ultrapassarem o mero dissabor cotidiano e atingirem a dignidade da pessoa humana. 6. O valor de
R
$ 5.000,00
a título de indenização por
danos

morais
revela-se proporcional à gravidade dos fatos e adequada à finalidade reparatória e pedagógica da condenação. 7. Na hipótese de comprovação de irregularidade dos descontos, em razão do vício no negócio jurídico celebrado, é cabível a devolução dos valores descontados, sob pena de enriquecimento ilícito
.
”
(TJ-MT 1003324-96.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NULIDADE DE
CONTRATOS
DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA
ABSOLUTAMENTE

INCAPAZ
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO

MORAL
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO. III. Razões de decidir
1. A ausência de prova da regular contratação dos empréstimos consignados e do cartão de crédito, inclusive mediante a não apresentação dos respectivos
contratos
pela instituição financeira, atrai a inversão do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC. 2. Configura-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do Enunciado n. 479 da Súmula do STJ.
3. A cobrança de valores em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação, gera
dano

moral
in
re

ipsa
, sobretudo em se tratando de pessoa idosa e
absolutamente

incapaz
. 4. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida ante a inexistência de engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.
5. A indenização por
danos

morais
deve ser fixada em
R
$ 5.000,00
, considerando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da reparação
.
” (TJ-MT 1049681-73.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Quanto ao pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, tenho que este
não
comporta acolhimento, ante o risco de esvaziar o caráter punitivo-pedagógico da medida.

No que se refere ao pedido de compensação de valores, deixo de analisá-lo, pois a sentença já enfrentou o pedido, inexistindo, portanto, interesse recursal neste ponto.

Por sua vez, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, tal como estabelecida na sentença, encontra amparo no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e não comporta qualquer modificação. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp
676.608/RS, consolidou o entendimento de que a restituição em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a cobrança indevida e a ausência de engano justificável.

No presente caso, a cobrança decorre de contrato nulo, afastando qualquer possibilidade de engano justificável. Além disso, a compensação do montante efetivamente recebido pelo autor, determinada pela sentença, garante que não haverá enriquecimento sem causa, preservando o equilíbrio da relação.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que tange à insurgência contra a fixação dos honorários advocatícios, não assiste razão à apelante. A sentença observou exatamente o disposto no art. 85, §2º, do CPC, fixando a verba sucumbencial de forma proporcional ao trabalho desenvolvido, à natureza da demanda e ao proveito econômico obtido, afastando qualquer alegação de exorbitância ou enriquecimento ilícito.

Ressalte-se que, em ações que envolvem nulidade de negócio jurídico e restituição de valores com indenização por dano moral, a fixação da verba honorária sobre o valor da condenação atende aos critérios legais, notadamente o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e a relevância da matéria, sendo plenamente cabível a adoção do percentual dentro dos limites estabelecidos pelo legislador.

Assim, não há falar em contradição ou afastamento da regra geral, pois a sentença aplicou corretamente os parâmetros normativos e jurisprudenciais, assegurando remuneração justa e compatível ao patrono da parte vencedora, sem qualquer violação ao princípio da razoabilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025